Tribunal: TJDFT
Processo: 0712547-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Em embargos de declaração, não é cabível o pedido de condenação da parte contrária em litigância de má-fé, diante da natureza restrita do recurso.
3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
4. Evidenciada a inexistência de obscuridade ou qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.
5. O acórdão tomou como base o item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105 - o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Aplicou, assim, a teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva (conhecimento, pelo titular, da violação do direito).
6. No caso, o apelante efetuou o saque de sua conta do PASEP em 06/01/2004. Logo, passados mais de 17 anos entre a data do saque e o ajuizamento da demanda, fica evidente a consumação da prescrição decenal, o que torna prejudicadas todas as demais discussões trazidas pelo autor.
7. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal.
8. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado. Multa aplicada.